Tribunal: TJSP
Processo: 2117421-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Embargos de declaração – Opostos contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo – Alegação de omissão – Inexistência – Embargos rejeitados.

Agravo de instrumento – Embargos à execução – Recebimento sem efeito suspensivo – Ausência dos requisitos excepcionais previstos no § 1o do artigo 919 do novo CPC – Decisão correta – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2117421-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte Aprazível, em que é
embargante CENTRAL MAX COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, é
embargado NORIO SILENO CARLOS SUZUKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso e rejeitaramos embargos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117421-79.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37978 - Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 37978
AGRV.No: 2117421-79.2020.8.26.0000 e ED No2117421-79.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: MONTE APRAZÍVEL
AGTE. : CENTRAL MAX COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
AGDO. : NORIO SILENO CARLOS SUZUKI
*Embargos de declaração Opostos contra decisão que
indeferiu efeito suspensivo ao agravo
Alegação de
omissão Inexistência Embargos rejeitados.
Agravo de instrumento
Embargos à execução

Recebimento sem efeito suspensivo
Ausência dos
requisitos excepcionais previstos no § 1o do artigo 919 do
novo CPC Decisão correta Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que que recebeu os embargos à execução opostos pela agravante sem
atribuição de efeito suspensivo.
Sustenta que o representante legal da agravante
celebrou contratos com o agravado, que estão sendo discutidos em
outras três ações judiciais em curso na Comarca de Jales e que envolvem
os cheques objetos da execução. Afirma que é devedora de montante
muito inferior ao executado e insiste que os embargos devem ser
recebidos com efeito suspensivo.
Nesta Instância, foi indeferido efeito suspensivo ao
agravo, decisão contra a qual foram opostos embargos de declaração,
apontando omissão e contradição.
Houve apresentação de contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117421-79.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37978 - Amanda/Fabiane
3
É o relatório.
De início, não se verifica a ocorrência das hipóteses
previstas no art. 1022 do NCPC, não padecendo o r. decisum de vícios
sanáveis por meio de embargos de declaração.
Está claro que a pretensão da recorrente é que se
confira caráter infringente aos embargos de declaração, o que é
inadmissível.
Sendo assim, rejeitam-se os embargos de declaração.
Passa-se à análise do agravo de instrumento e verifica-
se que não merece acolhida.
De acordo com o art. 919 caput do atual CPC: “Os
embargos à execução não terão efeito suspensivo.”
Assim, fácil verificar que a regra é de que o
recebimento dos embargos não suspende a execução.
Não se olvida que no § 1o do referido artigo o
legislador previu, para hipóteses de relevância, a possibilidade do
Magistrado atribuir excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos
à execução, contudo deixou claro: “quando verificados os requisitos
para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117421-79.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37978 - Amanda/Fabiane
4
Vale anotar, ainda, que referida decisão é provisória,
podendo ser modificada ou revogada a qualquer tempo “cessando as
circunstâncias que a motivaram”, conforme disposto no § 2o.
No caso, a execução está baseada em cheques cuja
emissão é confirmada pela agravante, existindo controvérsia apenas
quanto ao montante do débito. Além disso, não se verifica perigo de
dano além dos efeitos que uma execução acarreta a qualquer devedor.
Outrossim, da análise dos autos da execução, observa-
se que o bem oferecido à penhora foi rejeitado, não estando garantido o
Juízo.
Dessa forma, a regra de não se aplicar o efeito
suspensivo aos embargos à execução deve ser cumprida.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à
execução recebidos com efeito suspensivo. Pretensão à reforma.
Inexistência de perigo de imediato prejuízo ou dano de difícil
reparação. Ausência dos requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do
Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2165738-79.2018.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, 15a Câmara de Direito Privado, Relator Jairo Oliveira
Junior, j. 04/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117421-79.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37978 - Amanda/Fabiane
5
“Agravo de instrumento Embargos à execução
Efeito suspensivo
Indeferimento
Cabimento
A regra é que os
embargos à execução não têm o condão de suspender o curso normal da
execução Excepcionalmente, cabe conferir efeito suspensivo quando
presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde
que haja garantia do juízo e risco de grave dano e difícil reparação (art.
919, § 1o, CPC)
No caso, além da ausência de fundamentação
relevante, não restou evidenciado o alegado grave dano de difícil
reparação
Possibilidade de expropriação de bens, eventualmente
indicados à penhora, que não constitui elemento suficiente para
caracterizar o risco de dano grave - Hipótese de manutenção da decisão
agravada
Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2016376-37.2017.8.26.0000, Comarca de São Paulo, 12a Câmara de
Direito Privado, Relator Jacob Valente; j. 20/04/2017)
“EMBARGOS A EXECUÇÃO - Efeito Suspensivo -
Insurgência contra a sua concessão - Admissibilidade - Embargos que
devem ser recebidos e processados apenas no efeito devolutivo -
Hipótese em que, embora a execução esteja garantida, as questões
vertidas nos embargos versam sobre forma de cobrança do título e
ilegitimidade dos avalistas por ausência de outorga uxória - Matéria
que depende de prova e cuja verossimilhança não está evidenciada -
Embargos que, nestas condições, não obstam o prosseguimento da
execução - Artigo 919 do Novo Código de Processo Civil - Recurso
provido para tal fim.” (Agravo de Instrumento no
2094048-58.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, 13a Câmara de
Direito Privado, Relator Heraldo de Oliveira, j. 27/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117421-79.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37978 - Amanda/Fabiane
6
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator